Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. EXTORSÃO MAJORADA ANTE A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório encontra-se coeso no sentido de definir a materialidade e a autoria ao apelante do crime previsto art. 158, §1o e §3o, primeira parte, do Código Penal (extorsão qualificada). A versão narrada pela vítima é coerente, além de estar em harmonia com a prova documental colhida, ao atribuir a prática do crime ao apelante.

2. O colendo STJ vem, reiteradamente, se posicionando no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosagem de pena, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.

3. Deve-se utilizar a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato cominada para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

4. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução, em observância à pena privativa de liberdade estabelecida.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.